Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DECISÃO QUE NEGOU TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS. NEGADA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PRAZO ESTIPULADO PELO MAGISTRADO À UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pessoa envolvida em delito de homicídio que obteve progressão de regime, sem benefícios externos. A Defesa requereu a concessão de trabalho externo e saídas temporárias, uma vez que entende que o recorrente se encontra capacitado para o receber o benefício.
2. Submetido a exame criminológico, vieram recomendações no sentido de que o interno deva ser submetido à psicoterapia individual e regular, o que, ainda, não fora comprovado, tendo o magistrado estipulado prazos para providências complementares.
3. Nestas circunstâncias, sem outra prova técnica correspondente, a reinserção social do apenado deve ser seguida do cumprimento de certos requisitos, de forma gradual, a fim de que volte as suas atividades com as cautelas de preservação do interno em razão da natureza do delito que foi envolvido, estando os procedimentos com acompanhamentos regulares, que o interno deve aguardá-los.
4. Recurso conhecido e desprovido.